Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009758-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SOARES - CPF: 935.942.161-87 (EMBARGANTE), VIACAO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.016.179/0001-38 (EMBARGADO), CHRISTIANE DA COSTA MOREIRA - CPF: 639.667.941-87 (ADVOGADO), TULIO CARVALHO GOMES - CPF: 716.429.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESPACHO INICIAL, CASO NÃO HAJA O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO EM FACE AOS HONORÁRIOS – DESPACHO QUE CONTEMPLOU TANTO A IMPOSIÇÃO DA REFERIDA MULTA QUANTO DA VERBA HONORÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 520, § 2º, 523 § 1º, e 85, § 1º, TODOS DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 - DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida a pretensão deste agravo, acerca de aplicação de honorários de sucumbência no despacho inicial, em caso de conversão de ação de conhecimento em cumprimento de sentença, sendo perfeitamente aceitável a aplicação de multa e verba honorária, em caso de inadimplemento voluntário, à luz dos artigos 520, § 2º, 523 § 1º, e 85, § 1º, todos do CPC
”.

N
ão havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARIA DO CARMO SOARES, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, não acatando a alegação de omissão quanto à fixação de verba honorária.

Em síntese, a Embargante defende que “(...) se busca aclarar é o fato de que a decisão ora embargada afirma que apenas após o decurso do prazo de 15 dias assinalado no comando que determina ao devedor que proceda com o pagamento do débito e mais que isso, apenas com o descumprimento desta ordem de pagamento pelo devedor é que o advogado será então remunerado pelo trabalho adicional executório e isso no percentual limitado à 10%, o que data máxima vênia não corresponde ao comando legal normativo pois a lei estabelece que os honorários devem ser fixados no mínimo de 10% e no máximo de 20% e o trabalho adicional do causídico na fase da execução deve ser pago pelo devedor se ele não pagou espontaneamente o seu débito após o transito em julgado da decisão que lhe impôs a condenação obrigando o advogado a dar início à fase de cumprimento de sentença”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar o ponto combatido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DO CARMO SOARES,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESPACHO INICIAL, CASO NÃO HAJA O ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO EM FACE AOS HONORÁRIOS – DESPACHO QUE CONTEMPLOU TANTO A IMPOSIÇÃO DA REFERIDA MULTA QUANTO DA VERBA HONORÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 520, § 2º, 523 § 1º, e 85, § 1º, TODOS DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. Descabida a pretensão deste agravo, acerca de aplicação de honorários de sucumbência no despacho inicial, em caso de conversão de ação de conhecimento em cumprimento de sentença, sendo perfeitamente aceitável a aplicação de multa e verba honorária, em caso de inadimplemento voluntário, à luz dos artigos 520, § 2º, 523 § 1º, e 85, § 1º, todos do CPC
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(...) não se discute que, tanto no cumprimento provisório quanto no definitivo da sentença, haverá o acréscimo de dez por cento de multa e de honorários, caso o devedor não efetue o pagamento do débito voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

É justamente nesse sentido que laborou a sentença, uma vez que nos termos do artigo 523,
§ 1º, do CPC: “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

A meu viso, há perfeita correlação entre os artigos 520,
§ 2º,
523
§ 1º, e 85, § 1º, todos do CPC, no sentido de que a multa e os honorários são devidos no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa (artigo 520); que não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e também honorários advocatícios, em 10% (artigo 523); e, por fim, que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou não, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (artigo. 85).

Ora, não se vê qualquer omissão, eis que a decisão combatida dispôs acerca da conversão do pedido para cumprimento de sentença, determinando-se a intimação do executado para pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), em perfeita consonância com a legislação pertinentes.

Expressamente, constou na decisão:

“(...)
Promova as anotações e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de sentença.

Intime o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, §2º, II e 523, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos.

Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente.

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 525, do CPC”.

Em assim sendo, malgrado os argumentos da Agravante, tenho que não há nada de omisso na decisão atacada, não havendo possibilidade de saneamento em sede de embargos, o que dá ensejo ao desprovimento deste agravo.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021